Tribunal: TJSP
Processo: 0049035-80.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ARTS. 288, CAPUT, E 293, V, C.C. O § 1o, I) – APELOS DEFENSIVOS – ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE E FRAGILIDADE DAS PROVAS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADAS – IDENTIFICADOS APENAS DOIS AGENTES, AUSENTE A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ARTS. 288, CAPUT, E 293, V, C.C. O § 1o, I) – APELOS DEFENSIVOS – ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE E FRAGILIDADE DAS PROVAS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADAS – IDENTIFICADOS APENAS DOIS AGENTES, AUSENTE A IDENTIFICAÇÃO E ATÉ DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS CRIMINOSOS NO ESQUEMA, CONFIGURADA, ASSIM, MERA COAUTORIA – ABSOLVIÇÃO QUE ORA SE DECRETA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS QUE CORROBORA A NARRATIVA ACUSATÓRIA, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO CORRÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL – INADMISSÍVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – DOSAGEM A MERECER LIGEIRO REPARO – BASES NO MÍNIMO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS CORRÉUS DESPREZADA – SÚMULA 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA BEM DELINEADA – AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA ADEQUADO, DADO O NÚMERO DE ILÍCITOS PRATICADOS – REGIME INICIAL ABERTO QUE SE AFIGURA COMO ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.